Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 165 DO CTB. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante foram devidamente provadas nos autos. 1.1. A Lei no 9.503/97 possibilitou expressamente (§1o, inciso II), a constatação da alteração na capacidade psicomotora, para fins de subsunção ao artigo 306, por meio de sinais indicativos regularmente atestados, não sendo, portanto, necessária perícia indicando a concentração de álcool por litro de sangue para condenação pelo delito de embriaguez ao volante. 1.2. As declarações apresentadas pela vítima são firmes e persistentes, estando em consonância com os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, tanto na fase policial como em Juízo. Além disso, na hipótese o relatório de embriaguez, atestou a existência de vários sinais indicativos do estado de ebriedade do réu, que não teve condições de ser ouvido por ocasião do flagrante pelo mesmo motivo. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
2. A conduta de dirigir sob efeito de álcool pode configurar, de forma autônoma, tanto um ilícito penal como um administrativo, sem que um anule o outro. Dessa forma, à luz do princípio da independência das instâncias administrativa e judicial, mostra-se inviável a desclassificação para a infração administrativa prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Recurso conhecido e desprovido.